Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. VERSÃO DA VÍTIMA NÃO RENOVADA EM JUÍZO. INDÍCIOS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Embora existam depoimentos judiciais de testemunhas policiais, que não presenciaram os fatos, relatando que a acusada confessou a autoria delitiva, a confissão extrajudicial se deu de forma qualificada, tendo ela alegado ter agido em legítima defesa, e não foi ratificada em Juízo.
3. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal exarou entendimento de que sentenças penais condenatórias e decisões de pronúncia não podem ser fundamentadas “(...) em provas unicamente produzidas no contexto de investigações policiais, sem que tais elementos probatórios venham a ser renovados, em juízo, sob a égide da garantia constitucional do contraditório” (HC 180144, Min. Celso de Mello).
4. Recurso desprovido.